Tribunal: TJMT
Processo: 1025234-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1025234-86.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: COOP AGRIC REG DE PODUTORES DE CANA DE MIRAD OESTE LTDA
IMPETRADO: FERNANDO JOSE MARQUIORETO, DESEMBARGADORA RELATORA DO RAC No 0002884-69.2012.8.11.0011, DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Vistos etc.
Cuiabá, 27 de julho de 2021.
Sobrevinda impugnação, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora